Tribunal: STF
Processo: AR 2286
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito administrativo e processual civil. Incorporação de quintos. Portaria nº 474/87 do MEC. Lei nº 8.168/1991. Erro De Fato. Procedência.



1. Ação rescisória em que se requer a desconstituição de decisão que negou seguimento a agravo de instrumento, ao argumento de que incorreu em erro de fato.



2. A decisão rescindenda incorreu em erro de fato, porque partiu da premissa de que os autores faziam jus ao recebimento do quinto instituído pela portaria MEC nº 474/87. Os réus não implementaram as condições necessárias para a incorporação dos quintos, por não terem exercido cargos em comissão sob a vigência de tal ato normativo.



3. Ação rescisória cujo pedido se julga procedente.



    1. Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela antecipada, que tem por objeto a desconstituição de decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do AI 776.912. Confira-se a decisão:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO AOS QUINTOS INCORPORADOS COM BASE NA PORTARIA N. 474/87 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Relatório 



    1. Agravo de instrumento contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, alínea a , da Constituição da República.



    2. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região julgou agravo regimental em apelação em ação ordinária, nos termos seguintes:



    PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SERVIDOR. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. PORTARIA MEC 474/87. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É legítima a decisão do Relator que, com fundamento no art. 30, XXV, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 557 do Código Processual Civil, nega seguimento a recurso manifestamente prejudicado, improcedente, ou em confronto com a jurisprudência consolidada nesta Corte e/ou nos Tribunais Superiores. 



    2. Na espécie, tanto o STF quanto o STJ já sedimentaram entendimento concorde com a decisão agravada, daí porque a aceitação da tese veiculada no agravo regimental significaria dizer que os referidos Tribunais, responsáveis pela guarda da Constituição e do Direito Federal, não estão cumprindo corretamente o seu mister , argumento que somente pode ser crível para quem não dispõe de outra fundamentação como justificativa recursal. 



    3. Agravo regimental desprovido (fl. 293).



    3. A decisão agravada teve como fundamento para a inadmissibilidade do recurso extraordinário a circunstância de que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. A Agravante argumenta que: 



    Quanto à alegada ofensa à jurisprudência dessa C. Corte Suprema, temos que sua análise em sede de juízo prelibatório importa em usurpação de competência, já que adentra o próprio mérito do recurso extraordinário, seara reservada exclusivamente ao STF. 



    Ora, o douto Magistrado do Egrégio Tribunal a quo não obsta a subida do recurso pela não observância dos requisitos previstos pelo art. 102, III, da CF/88, mas, ao contrário, adentra abruptamente no cerne da questio repetindo entendimento antes esposado pela primeira turma do TRF da 1ª Região ao julgar o recurso de apelação, ou seja, ultrapassa-se a fronteira do mero juízo de admissibilidade recursal para se decidir acerca do mérito da demanda, exaurindo de forma indevida a atuação desse C. STF (fl. 8). 



    No recurso extraordinário, alega que o Tribunal a quo teria afrontado os arts. 5º, inc. XXXV, XXXVI e LV, 37, caput , inc. XIII e XV, 93, inc. IX, e art. 61, § 1º, inc. II, alínea a , da Constituição da República de 1988, e os arts. 55, inc. III, 57, inc. II, e 98, parágrafo único, da Constituição de 1967 (com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 1/69). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste à Agravante. 



    A Desembargadora Relatora consignou em seu voto condutor que: 



    A decisão monocrática agravada foi proferida nos seguintes termos: ‘Com efeito, encontra-se devidamente consolidado no âmbito do STF o entendimento segundo o qual a Portaria nº 474/87 do Ministério da Educação não possui qualquer vício de inconstitucionalidade, sendo plenamente apta para promover os efeitos a que se propôs. (...). Ante o exposto, dou provimento à apelação, para assegurar aos autores o direito à percepção de seus quintos/décimos na forma requerida na inicial, sem a redução remuneratória imposta a partir da aplicação da Lei nº 8.168/91, cabendo à apelada o ônus do pagamento de todas as parcelas em atraso, devidamente corrigidas com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal’. 



    Resolvendo a lide de forma exaustiva, a referida decisão não desafia nenhuma complementação, razão pela qual fica ela in totum ratificada. 



    Contudo, vale ser registrada a maliciosa omissão da agravante em relação ao fato (expressamente constante da decisão agravada) de que o Supremo Tribunal Federal há muito sedimentou seu entendimento em sentido concorde com o da decisão monocrática. 



    Igualmente maliciosa, outrossim, a transcrição de um aresto com posicionamento já há algum tempo superado por seu órgão prolator (Quinta Turma do STJ), porquanto, pelo menos desde o julgamento do Resp. 388.789/GO (também como relator o Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA), ocorrido em 12.06.2006, a jurisprudência da Corte da Legalidade já havia acatado a orientação oriunda do STF, como aliás também consta de forma expressa no decisum monocrático. 



    Aliás, apenas para realçar o cabimento da decisão monocrática indevidamente fustigada, basta ver que o próprio STF também já vem de algum tempo adotando idêntico procedimento na apreciação da matéria versada nos autos, consoante se infere dos pronunciamentos exarados pelos eminentes Ministros JOAQUIM BARBOSA (RE 491.443/RJ), RICARDO LEWANDOWSKI (RE 494.246/MG), CARLOS BRITTO (RE 494.175/PB), CEZAR PELUSO (RE 431.716/PA), ELLEN GRACIE (RE 471.204/RJ), EROS GRAU (AC 971/RS) e CARLOS VELLOSO (RE 431.171/AL). 



    Assim, a prevalecer a tese formulada pela agravante, a Corte Suprema do País está decidindo em sentido contrário ao direito legislado, o que evidentemente somente pode ser admitido como fundamento recursal para quem não tem nada mais robusto para apresentar (fls. 290-291). 



    Conforme se verifica, o Tribunal de origem julgou a questão em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal que se firmou no sentido de que os valores incorporados com base na Portaria n. 474/87, do Ministério da Educação e Cultura, constituem direito adquirido, não sujeito à redução promovida pela Lei n. 8.168/1991. 



    Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. INCORPORAÇÃO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS E GRATIFICAÇÕES: DIREITO ADQUIRIDO. PORTARIA MEC N. 474/87. PRECEDENTES. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 419.046-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009 - grifei). 



    A decisão agravada, embasada nos dados constantes do acórdão recorrido, está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, razão pela qual nada há a prover quanto às alegações da parte agravante. 



    6. Pelo exposto, nego seguimento a este agravo (art. 557, caput , do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    2. A autora fundamentou o seu pedido no art. 485, V e IX, do CPC/1973, ao argumento de que a decisão rescindenda teria se fundado em erro de fato e violara literal disposição de lei. Com relação ao erro de fato, esclareceu que a decisão partiu da premissa de que o caso dizia respeito à constitucionalidade da Portaria MEC nº 474/87, mas não era essa a matéria enfrentada. Afirma que a alegação dizia respeito à aplicação da referida norma no tempo, pois os servidores requeridos “nunca exerceram função gratificada ou cargo comissionado ao tempo em que a portaria MEC 474/87 estava em vigor”, de modo que “apenas seria possível falar em direito adquirido à irredutibilidade de vencimentos e então se aplicar o entendimento pacificado dos Tribunais Pátrios que os valores da portaria MEC 474/87 não podem ser reduzidos pela Lei nº 8.168/91, se em algum momento entre 1987 e 1991, os servidores receberam os valores referentes às funções ou cargos comissionados previstos na Portaria”. Por fim, alega que os requeridos foram “exonerados dos cargos em que ocupavam antes da entrada em vigor da portaria”, não se encontrando alcançados nem pelo aumento dos valores das funções e cargos comissionados da portaria MEC 474/87, nem pela redução destes valores pela Lei nº 8.168/91, “simplesmente porque a redução salarial já havia se operado no momento em que deixaram de ocupar os cargos, como de resto acontece com todos os servidores públicos quando são exonerados de cargos comissionados até hoje”. 



    3. Ainda em petição inicial, a autora afirma que houve erro de fato “na medida em que esta Corte disse que os valores incorporados com base na Portaria nº 474/87, do Ministério da Educação e da Cultura, constituem direito adquirido, não sujeito à redução promovida pela Lei nº 8.168/1991”. Sustenta não ter havido incorporação promovida pela Portaria MEC nº 474/87, porque os servidores nunca exerceram funções no período em que esta portaria teve vigência. E “se eles nunca exerceram funções no período de vigência da portaria MEC 474, de 1987, eventual redução promovida pela Lei nº 8.168/91 não lhes afeta, porque não se pode reduzir o que não fazia parte de seus vencimentos”. Pelo exposto, pede: (i): “a rescisão da decisão aqui impugnada, para que, desconstituída, seja rejeitada a ação, com o reconhecimento da improcedência do pedido de incorporação de quintos pelos valores da Portaria Mec 474/87 e de todos os consectários legais” e; (b) “a condenação dos réus na devolução de qualquer valor eventualmente recebido por força da decisão rescindenda nos termos do art. 46 da Lei 8.112/90.”



    4. Os réus Iedvaldo Martins Rosa, Flávia Nathália Gondim Rosa e Luiz Alberto do Nascimento Moreira, em contestação, defenderam que a a presente ação deve ser julgada “totalmente improcedente, já que dúvida alguma restou nos autos de que o acórdão rescindendo contivesse algum vício a ser sanado por meio da referida ação, vez que os autores sofreram os danos materiais e patrimoniais, apontado na peça exordial. Defenderam que o direito à incorporação dos quintos está vinculado ao servidor pela condição única de ter exercido chefia. Trata-se de direito personalíssimo, adquirido no momento em que foram implementadas as condições exigidas pela lei.



    5. As partes apresentaram alegações finais, reiterando suas manifestações anteriores.



    6. A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido, pelos seguintes argumentos: (i) a decisão rescindenda realmente incorreu em erro de fato ao considerar um fato inexistente efetivamente ocorrido, a saber, que os servidores da FUA, ora réus, teriam incorporado os quintos com base na Portaria nº 474/87. Entretanto, essa incorporação não era possível juridicamente porque primeiro, os servidores da FUA, ora réus, eram regidos pelo regime da CLT no período de vigência da Portaria MEC nº 474/87; (ii) haviam exercido função comissionada no período de 1976 a 1986, antes da vigência da portaria MEC nº 474/87; e (iii) os servidores da FUA, ora réus, somente adquiriram o direito à incorporação com a edição da Lei nº 8.911/94, quando já estava revogada a portaria MEC 474/87. Defendeu que a incorporação somente poderia ser feita de acordo com os valores previstos na Lei nº 8.168/91, que revogou a dita portaria MEC 474/87.



    7. É o relatório. Decido.



    8. O pedido formulado pela autora merece prosperar. A decisão rescindenda incorreu nas hipóteses de rescindibilidade alegadas pela autora. Considerou um fato inexistente como efetivamente ocorrido. 



    9. O pedido formulado possui como ponto central a aplicação da Lei no Tempo. Afirma não ter havido “incorporação promovida pela PORTARIA MEC nº 474/87, porque os servidores nunca exerceram funções no período em que esta Portaria vigeu”. Neste sentido, que “se eles nunca exerceram funções no período de vigência da PORTARIA MEC 474, de 1987, eventual redução promovida pela Lei nº 8.168/91 não lhes afeta, porque não se pode reduzir o que não fazia parte de seus vencimentos”. O artigo 373, I, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Resta a nós examinar nas provas dos autos para ver se, de fato, a alegação da autora se coaduna com as provas constantes nos autos do presente processo.



    10. Nas Instruções de nº 3; nº 4 e nº 12 do presente processo, fica comprovado o período em que os réus estiveram exercendo as funções de que trata a Portaria nº 474/87 do MEC. A instrução nº 3 do presente processo estabelece que Alberto do Nascimento Moreira exerceu a Função de Chefe do Serviço de Encargos Sociais no período de 01.12.76 a 30.11.85. A instrução nº 4 do presente processo estabelece que Iedivaldo Martins Rosa exerceu a Função de Chefe de Serviço no período de 17.04.79 a 19.11.85. A instrução nº 12 do presente processo estabelece que Flávia Nathália Gondim Rosa exerceu a Função de Chefe do Serviço de Pessoal no período de 01.12.76 a 20.11.85.



    11.  Conforme o parecer da PGR, “segundo informam os próprios servidores, ora réus, na petição inicial da ação ordinária, eles exerceram cargo ou função comissionada apenas no período de 1976 a 1986 e, na condição de celetistas, somente vieram a obter o direito de incorporar os quintos com a edição da Lei nº 8.911/94”. Sendo assim, na vigência da portaria do MEC nº 474/87, os réus não mais exerciam cargos comissionados e não foram, portanto, alcançados com a vigência da portaria do MEC 474/87, o que faz a decisão rescindenda - ao entender que a portaria alcançava os servidores ora réus – incorrer em erro de fato.



    12. Os réus alegam que “o direito à incorporação dos quintos está vinculado ao servidor pela condição única de ter exercido chefia. Trata-se de direito personalíssimo, adquirido no momento em que foram implementadas as condições exigidas pela lei.” Ora, em respeito ao princípio do tempus regit actum, somente teriam direito os réus ao recebimento do quinto/décimo instituído pela portaria MEC nº 474/87 se tivessem exercido as condições instituídas pela portaria na época da sua vigência, o que não ocorre, por conta dos servidores terem prestado as funções de que trata a portaria até o ano de 1985, não incorporando, portanto, as gratificações que nela foram instituídas.



    13. Antes de concluir, todavia, registro a possibilidade de julgamento monocrático da presente ação e, nesse sentido, transcrevo as acertadas considerações do Min. Edson Fachin no julgamento da AR nº 1481:



     “Ademais, cumpre consignar a viabilidade de decisão monocrática, em sede de ação rescisória, tendo em vista a formação de entendimento sedimentado no Plenário desta Corte acerca da matéria. Desse modo, revela-se compatível às atribuições do Ministro Relator essa competência, porquanto esta ação veicula pretensão concordante à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Se por um lado, entende-se que o juízo monocrático de improcedência de rescisória é hipótese prevista no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, noutra banda colhe-se do arcabouço jurisprudencial desta Suprema Corte decisões monocráticas no sentido da procedência da mesma classe processual. Vejam-se, a propósito, os seguintes julgados monocráticos: AR 2.387, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 02.09.2015; AR 2.075, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 13.02.2015; AR 1.450, de relatoria do Ministro Celso de Mello, DJe 30.09.2014; e AR 2.374, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 06.10.2015. Ademais, o princípio da colegialidade remanesce presente, visto a possibilidade de agravo interno”.



    14. Diante do exposto, com base no art. 494 do CPC e art. 21, § 2º, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente o pedido, para (i) rescindir o acórdão proferido no julgamento do AI nº 776.912; e (ii) em novo julgamento da causa, indeferir o pedido de incorporação do quinto estabelecido pela portaria nº 474/87 do MEC.



    Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator